Tribunal: TJSP
Processo: 1053128-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Sentença que julgou procedente a demanda para determinar a exibição de documentos, sob pena de multa, impondo o ônus sucumbencial à autora.
1. Recurso da autora. Imposição de ônus sucumbencial ao réu, condenado na sentença a exibir os documentos indicados na inicial. Inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
2. Recurso do réu.

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Sentença que julgou procedente a demanda para determinar a exibição de documentos, sob pena de multa, impondo o ônus sucumbencial à autora.
1. Recurso da autora. Imposição de ônus sucumbencial ao réu, condenado na sentença a exibir os documentos indicados na inicial. Inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
2. Recurso do réu. Exibição de documento. Multa para a hipótese de não exibição. Inadmissibilidade. Observância da Súmula 372 do STJ.
3. Sentença reformada em parte, com majoração de honorários nesta instância. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053128-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado/apelante
SILVA & SORAES MANUTENÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELEVADORES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053128-45.2019.8.26.0100 - Voto no 5780 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1053128-45.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Apelado/Apelante: Silva & Soraes Manutenção Comércio de Peças para Elevadores
Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
Voto no 5780
Apelação. Produção antecipada de provas. Sentença que
julgou procedente a demanda para determinar a exibição de
documentos, sob pena de multa, impondo o ônus
sucumbencial à autora.
1. Recurso da autora. Imposição de ônus sucumbencial ao
réu, condenado na sentença a exibir os documentos indicados
na inicial. Inteligência do artigo 85, caput, do Código de
Processo Civil.
2. Recurso do réu. Exibição de documento. Multa para a
hipótese de não exibição. Inadmissibilidade. Observância da
Súmula 372 do STJ.
3. Sentença reformada em parte, com majoração de
honorários nesta instância. Recursos providos.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que homologou a
produção de prova requerida na inicial para determinar que o réu exiba os documentos
mencionados, sob pena de multa, condenando o autor ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (fls. 96/99). Os embargos
de declaração da autora foram rejeitados pelo juízo de origem (fls. 105/106).
O réu apela para afastar a aplicação de multa cominatória
para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos (fls. 190/199)
Contrarrazões a fls. 216/222.
A autora apela para afastar a imposição de ônus
sucumbencial (fls. 205/210).
Contrarrazões a fls.223/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053128-45.2019.8.26.0100 - Voto no 5780 - DS
3
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados
e
preparados, sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos devem ser providos.
1. Depreende-se da leitura da petição inicial que, muito
embora a parte autora tenha nomeado a presente ação como “produção antecipada de
prova”, a intenção da autora é, na realidade, a exibição dos contratos de consórcio.
Anota-se que, no presente caso, a autora e o réu não se
insurgem quanto ao procedimento de produção de prova em si, mas tão somente quanto ao
ônus sucumbencial e a imposição de multa cominatória.
2. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece
que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Assim, respeitado o entendimento do juízo de origem, os
honorários sucumbenciais devem ser impostos ao réu, condenado na sentença a exibir os
documentos indicados na inicial.
3. No mais, não tem cabimento a aplicação de multa
cominatória para exibição de documentos, conforme a jurisprudência cristalizada pela
Súmula 372 do STJ “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa
cominatória” , não revogada pelo advento do Código de Processo Civil.
A questão, inclusive, já foi objeto de análise em Recurso
Especial Repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA
DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA
JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
"Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma,
de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053128-45.2019.8.26.0100 - Voto no 5780 - DS
4
concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
(REsp
1333988/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
11/04/2014).
4. Portanto, os recursos devem ser providos para: (a)
impor ao réu o ônus sucumbencial e; (b) afastar a multa cominatória.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o e 11,
do Código de Processo Civil.
A
eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos.
Elói Estevão Troly
Relator